Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-03.2020.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000762-03.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAIRTO GUEDES VALENCIO DA ROCHA - CPF: 988.694.931-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITORINO DE SOUZA - CPF: 085.016.381-10 (VÍTIMA), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), RONALDO ROQUE DA SILVA - CPF: 043.871.571-35 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DA SILVA MAIA - CPF: 377.985.701-44 (ASSISTENTE), AROLDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 550.439.091-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA
–
DUALIDADE DE VERSÕES – ACOLHIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE UMA DAS TESES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA
–

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA
DA VÍTIMA –

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS –

CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredicto popular por ser manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

As qualificadoras do motivo fútil e meio que dificulta/impossibilita a
defesa
da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos no processo, o que não é o caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Lairto Guedes Valêncio da Rocha
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação penal nº 762-03.2020.811.0044, o condenou ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão de ter sido considerado culpado pelo Conselho de Sentença, tendo incorrido no crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (sentença – Id. 124936218).

Inconformado com os termos da sentença,
Lairto
manifestou interesse em recorrer da decisão (Id. 124936263). Em suas razões, a defesa sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a exclusão das qualificadoras de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil, ao argumento de que não há nos autos substrato probatório suficiente para sua manutenção (Id. 124936269).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se irretocável a sentença recorrida (Id. 124936273).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, filiando-se
“per relationem”
às contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 127060177).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Lairto Guedes Valêncio da Rocha
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação penal nº 762-03.2020.811.0044, o condenou ao cumprimento da pena privativa de

liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, por ter sido considerado culpado pelo Conselho de Sentença, tendo incorrido no crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 18h30min, na propriedade rural denominado "Fazenda Laguna Carapã", localizada na MT 020, Km 10, neste município e comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA

com consciência e vontade, caindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de disparos de arma de fogo, matou a vítima
Vitorino de Souza
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02); Boletim de Ocorrência (fls. 03/04); Relatório de Investigação (fl. 05/07); Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 23; Termo de Apreensão de A. 08; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 25 e demais elementos coligados aos autos.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
impelido por motivo fútil, com o intento homicida, apossou-se de uma arma de fogo, do tipo espingarda e, repentinamente, efetuou 1 (um) disparo com o referido instrumento em face do ofendido Vitorino de Souza.

Não satisfeito, após efetuar o primeiro disparo e perceber que a vítima ainda estava viva, o denunciado
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
efetuou o segundo disparo de arma de fogo contra a cabeça do ofendido, logrando êxito em seu intento criminoso consistente em matar Vitorino de Souza, que veio a óbito instantaneamente.

Após ser realizada a comunicação dos fatos à Polícia Judiciária Civil, os Investigadores de Polícia Michel Astrolli Salazar e Mauri Muller diligenciaram até o local dos fatos e inciaram as investigações no sentido de localizar o autor do crime.

Em diligências, a equipe da Policia Civil recebeu a informação de que
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
foi o autor do crime de homicídio qualificado praticado em face de Vitorino de Souza.

Salienta-se que a qualificadora do motivo fútil está presente uma vez que o denunciado
LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA
matou o Sr. Vitorino de Souza em razão de discussão banal e estado de embriaguez.

Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado que repentinamente pegou a arma e efetuou os disparos. [...]”
(Id. 70978455, p. 6/8)

A defesa sustenta que a decisão proferida, no tocante ao reconhecimento das qualificadoras do crime de homicídio (incisos II e IV, §2º, art. 121, CP) é manifestamente contrária à prova dos autos, ante a ausência de provas suficientes nos autos a fim de suportá-las, pugnando pelo afastamento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e do motivo fútil.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença:

“[...]
Narra a denúncia que no dia 22 de março de 2020, por volta das 18h3Omin, na propriedade rural denominado "Fazenda Laguna Carapã", localizada na MT 020, Km 10, neste município e comarca de Paranatinga/MT, o denunciado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA com consciência e vontade, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de disparos de arma de fogo matou a vítima Vitorino de Souza.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritos, impelido por motivo fútil, com intento homicida, o denunciado Lairto Guedes Valêncio da Rocha, de posse de uma arma de fogo do tipo espingarda, repentinamente efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra a vítima Vitorino de Souza.

Após efetuar o primeiro disparo e perceber que a vítima ainda estava viva, o acusado efetuou um segundo disparo de arma de fogo contra a cabeça do ofendido, quando então logrou êxito em seu intento criminoso consistente em matar Vitorino de Souza, que veio a óbito instantaneamente.

Consta, por fim, que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em pequena discussão ocorrida anteriormente entre o acusado e a vítima, ambos em estado de embriaguez, e, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima em razão do acusado ter pego a arma e disparado repentinamente contra a vítima.

Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, o réu foi PRONUNCIADO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 40438823).

Em decorrência, hoje o réu
LAIRTO GUEDES VALENCIO DA ROCHA
foi submetido a julgamento popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o réu praticou o crime por motivo fútil;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, condeno o acusado
LAIRTO GUEDES VALENCIO DA ROCHA,
devidamente qualificado nos autos,

como incursos nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV,
do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou na morte de uma pessoa. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso II, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão) com a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), entendo que as referidas se compensam, mantenho a pena em
12 (doze) anos de reclusão
.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Deixo de promover a detração do tempo de prisão do acusado, uma vez que não influenciará na determinação do regime prisional, conforme determina o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, devendo ser procedido sua detração quando do trânsito em julgado e executivo de pena.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao réu o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena.
[...]”
(Id. 124936218)

Consoante aos autos, transcrevo as respostas dos quesitos apresentados aos jurados:

“[...]
QUESITOS

Homicídio qualificado
:

1º Quesito:
No dia 22 de março de 2020, por volta das 18h30m, na Fazenda Laguna Carapanã, localizada na MT 020, nesta Comarca de Paranatinga-MT, a vítima Vitorino de Souza sofreu as lesões descritas no laudo pericial de Id. 39100131, que foram a causa de sua morte?

SIM (
04
)

NÃO ( - )

2º Quesito
: O acusado LAIRTO GUEDES VALÊNCIO DA ROCHA concorreu para a prática das lesões descritas no laudo pericial de Id. 39100131?

SIM (
04
)

NÃO ( - )

3º Quesito:
O jurado absolve o acusado?

SIM (02)

NÃO (
04
)

4º Quesito:
O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ter sido atingida quando não conseguia esboçar qualquer reação pois estava sentindo muita dor na coluna?

SIM (04)

NÃO (01 )

5º Quesito:
O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma pequena discussão anterior ocorrida entre o acusado e a vítima?

SIM (04)

NÃO ( - ) [...]”
(Id. 124936258, p. 23/24)

Argumenta-se que o reconhecimento das qualificadoras do crime de homicídio é manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que não encontram sustentáculo nas provas produzidas nos autos.

Pois bem.

É cediço que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é àquela teratológica e que não encontra suporte em qualquer prova ou indício.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima, dispõe:

“[...] decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique. [...]”
(
in
Manual de processo penal, vol. único – Ed. Juspodvim, 2020)

Outrossim, Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, esclarece que:

“
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
. (
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)

À propósito, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.” (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016)

Nesta linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial:

[...]
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à
prova
dos
autos só é possível quando
a
decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes
.
A condenação apta
a configurar os maus antecedentes deve ser definitiva. [...]

(TJMG; APCR 0037739-59.2013.8.13.0407; Primeira Câmara
Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 25/01/2022; DJEMG 04/02/2022) (negritou-se)

Ademais, consta dos autos, duas versões: a primeira aponta que o apelante cometeu o crime por motivo fútil, e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, e que se encontra amparada pelos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial; a segunda, trazida à baila pela defesa, sustenta a clemência ante o arrependimento do acusado por ter cometido o crime contra o próprio amigo, além do afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou ou tornou difícil a defesa do ofendido.

Diante de tal dualidade, conclui-se que o Conselho de Sentença, após os debates, acolheu uma das versões existentes nos autos, exercendo, assim, sua soberania, não sendo cabível, portanto, se falar em decisão manifestação contrária à prova dos autos.

Ressai dos autos que o apelante, após discussão banal e embriaguez, muniu-se de uma arma de fogo e efetuou disparos contra o ofendido, o qual estava sentado no sofá e com dores nas costas, sem dar-lhe qualquer chance de defesa.

Consta no laudo pericial nº 210.1.01.2020.008163-01 (Id. 70978495) que a vítima Vitorino de Souza apresentava as seguintes lesões:

“Ao exame externo e interno:

- Equimoses em hipocôndrio esquerdo;

- Escoriação em região clavicular distal esquerda;

- Equimose em região cervical esquerda;

- Escoriação transversa em joelho esquerdo;

- Ferimento cortocontuso em couro cabeludo, localizado em região parietal esquerdo, com bordas lineares e simétricas com aproximadamente 2,0 cm.

- Ferimento em cicatrização localizado em dorso do quinto dedo da mão direita.

- Múltiplos ferimentos perfurocontusos com bordas escuras, localizados em membro superior direito e hemiabdome direito, típicos de ferimentos por arma de fogo (espingarda), formando alguns ferimentos alongados em região anterior de antebraço direito, com trajeto perfurando e transfixando o membro superior direito e adentrando o abdome e tórax em região lateral direita.

Realizado abertura da cavidade torácica e abdominal com identificação de:

- Hemotórax maciço em cavidade pleural direita;

- Múltiplas perfurações de parede torácica lateral direita com perfuração de lobo inferior do pulmão direito e perfuração do diafragma em região lateral direita;- Lesões hepáticas transfixante com perfuração em parede anterior de estomago.

- Hemoperitoneo pequeno.”

Nos comentários, verifica-se que a vítima apresenta vestígios de lesões perfurocontusas (rosa de tiro) típicas de perfurações por arma de fogo (tiro de espingarda) em região tóraco-abdominal direita a qual foi responsável pelo óbito devido hemorragia importante com choque hipovolêmico. Não apresenta lesões de defesa em ambas as mãos. Apresenta outras lesões contusas que sozinhas não causaria óbito.

No laudo de exame em local de morte violenta (Id. 70978496), observa-se que o ofendido foi localizado sobre o sofá da residência, corroborando com a versão dos fatos narrada pelas testemunhas, de que a vítima teria sido alvejada pelo recorrente quando estava deitada no sofá em decorrência de dores nas costas.

Referido documento afirma, ainda, que não foram localizados sinais de luta corporal no cadáver da vítima, bem como não tivera tempo ou meios de se defender.

Os depoimentos das testemunhas Michel Astrolli Salazar e Ronaldo Roque da Silva, colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam a versão dos fatos narrada pelo apelante na fase inquisitiva, qual seja, de que a vítima havia se queixado de fortes dores nas costas, sendo que estava com muita dificuldade de locomoção, bem ainda, que a discussão que antecedeu o evento delituoso foi de somenos importância, além de os envolvidos terem ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.

A vítima foi alvejada pelo recorrente quando estava no sofá, com dores nas costas, sem qualquer chance de defesa, fato que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença na quesitação apresentada.

A motivação fútil reside no fato de o apelante ter reportado ao empregador da vítima acerca do “evento” realizado no local dos fatos, no qual havia bebidas alcoólicas, fato que gerou uma discussão entre vítima e acusado, pelo fato de o patrão desta não gostar seus funcionários ingerissem bebida alcoólica em sua propriedade.

Ao Conselho de Sentença cabe a análise dos motivos alegados para a prática do delito, que não se mostram aprofundados ou alicerçados em grande questão, não sendo necessária a fundamentação de sua decisão. Aliás, os motivos da discussão apresentam-se rasos, de somenos importância, não sendo aptos a afastar a futilidade.

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

Acerca da
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima
, observo que tal pleito não procede, visto que conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a exclusão das agravantes de pena somente ocorre, se a decisão dos jurados leigos for contrária às provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme todo exposto, não ocorreu.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal decidiu:

[...]
O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.) 3. O Tribunal de origem entendeu que, se a acusação contida na denúncia não reflete o que de fato aconteceu, é matéria que deve ficar a cargo do juízo de origem, após regular instrução criminal (fl. 54). Logo, a revisão de tal entendimento implica indevido revolvimento fático-probatório disposto nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. [...] Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

[...] Demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. 2. Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há "soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" (HC 229.847/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2014). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

A propósito, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...] Constatada a aplicação das qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima de acordo com as provas colhidas; bem como a ausência de novos elementos probatórios, e até mesmo de meras alegações passíveis de infirmá-las, impõe-se a manutenção da sentença e do acórdão condenatórios.

[...]
(N.U 1013730-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

[...] Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos. As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos. [...]
(N.U 0001443-48.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

[...]
A realidade dos autos, não demonstra que os réu agiram acobertados pela excludente da
legítima

defesa
, não havendo demonstração de uso moderado de
recursos
para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra suas pessoas. As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a
defesa
da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.”
(N.U 0014585-31.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lairto Guedes Valêncio da Rocha
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022